Tribunal: STF
Processo: HC 66838
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-09
Data de publicação: 1988-12-09

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA AFASTADA
PELO ENUNCIADO DA SÚMULA 155.
CONFLITO DE DEFESAS NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR, SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO
DO MESMO A AUDIENCIA.
FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL, DEVIDA A ATUAÇÃO DA PROPRIA DEFESA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.